Tribunal: TJPA
Processo: 0802535-75.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802535-75.2024.8.14.0028

APELANTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

APELADO: RAIMUNDA LOPES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802535-75.2024.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ADVOGADO: DANIEL GERBER- OAB/RS 39.879 E OAB/DF 47.827

APELADO: RAIMUNDA LOPES CARVALHO

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONÓRIO – OAB/PA 13.793

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-PA, que condenou a parte requerida à restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A apelante não comprovou o preparo nem apresentou documentação exigida para a concessão da gratuidade de justiça, mesmo após expressa intimação para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal e a não apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, após regular intimação, ensejam o reconhecimento da deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se recolhimento em dobro apenas nos casos expressamente autorizados pelo § 4º do mesmo artigo.

4.

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o juiz, ao verificar ausência de elementos para a concessão da gratuidade da justiça, deve oportunizar à parte a demonstração da hipossuficiência. No caso, foi concedido prazo de 10 dias para que a parte apresentasse, entre outros documentos, os relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central com extratos bancários, ou, alternativamente, efetuasse o preparo – o que não foi feito.

5.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos esclarece que o “preparo-sanção” previsto no § 4º do art. 1.007 é aplicável ao recorrente que não comprova o recolhimento no momento da interposição, exigindo-se o pagamento em dobro para sanar a omissão, sob pena de deserção.

6.

A jurisprudência consolidada da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reafirma que a ausência de comprovação adequada do preparo, especialmente sem o relatório de conta do processo exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015, acarreta a deserção. Precedentes: TJPA, AgInt em ApCiv nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, AgInst nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Desª. Margui Gaspar Bittencourt.

7.

A renúncia dos patronos por descumprimento contratual não suspende nem interrompe os prazos processuais, conforme art. 112, § 1º, do CPC, não havendo justificativa processual válida para o silêncio da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição, aliada à inércia diante da intimação para comprovação da hipossuficiência, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

A doutrina qualifica o preparo previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC como sanção à inércia da parte, exigindo recolhimento em dobro.

3.

A jurisprudência do TJPA exige, para regular preparo, a apresentação conjunta do boleto, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo.

4.

A renúncia dos patronos não suspende prazos, sendo ônus da parte agir diligentemente no processo.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; 99, § 2º; 112, § 1º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Doutrina citada
:
GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; VASCONCELLOS, André. Comentários ao Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJPA, AgInst nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Desª. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024.

2.

TJPA, AgInt em ApCiv nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

3.

TJPA, ApCiv nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30.03.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802535-75.2024.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ADVOGADO: DANIEL GERBER- OAB/RS 39.879 E OAB/DF 47.827

APELADO: RAIMUNDA LOPES CARVALHO

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONÓRIO – OAB/PA 13.793

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá- Pará, que julgou procedente a pretensão e assim:

“CONDENO
o requerido ao ressarcimento ao autor dos valores descontados, em dobro, cujos valores deverão ser apurados em sede de cumprimento de sentença, acrescido de juros legais, de 1% ao mês, e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar do início do desconto dos empréstimos no benefício previdenciário do autor (art. 398 do CC e súmula 43 e 54 do STJ);

CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte autora, a título de danos morais, incidindo juros de mora juros de 1% ao mês, a contar do início dos descontos no benefício (evento/prejuízo), nos termos da súmula 54 do STJ, bem como corrigido monetariamente pelo IPCA e, a contar do arbitramento.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Intime-se para pagamento, sob pena de inscrição em dívida ativa.” ( PJe ID 27821634)

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

-

repetição de indébito não configurado;

- ausência de comprovação quanto à ilicitude da cobrança e má-fé;

- danos morais indenizáveis inexistentes e

- enriquecimento sem causa evidenciado.

Ao fim, requer

o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

27821639).

Contrarrazões

apresentadas( PJe ID 27821641).

À minha relatoria em 25.06.2025, por distribuição.

No PJe ID

28292767, consta ordem para comprovar a

vulnerabilidade arguida ou apresentação do preparo na forma simples.

No PJe ID 28994266 consta o silêncio quanto à diligência antes mencionada.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0802535-75.2024.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ADVOGADO: DANIEL GERBER- OAB/RS 39.879 E OAB/DF 47.827

APELADO: RAIMUNDA LOPES CARVALHO

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONÓRIO – OAB/PA 13.793

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art. 99,§ 2º do CPC
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem. Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. Se não o faz, detém a obrigação de adimplir o preparo dobrado.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

Por outro lado, quando o julgador observa que a

vulnerabilidade contraria o que revela os autos, o Litigante tem o direito de provar sua condição processual e, acaso não o faça no prazo concedido e opte pelo silêncio, a deserção é medida a ser imposta.

Nessa perspectiva,

a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso de Apelação Cível interposto por

UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento do despacho inserido no PJe ID

28292767
in verbis
:

Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
prove substancialmente a pobreza arguida, juntando documentos que devem compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil com seus respectivos extratos bancários, sem a dispensa de outros à escolha do Recorrente.

Entretanto, acaso decida pagar o preparo,
que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado dada a intenção de indeferir o pedido supra mencionado
, a medida dar-se-á na
forma simples
, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento,
cuja ausência ou insuficiência ensejará a deserção.

.

E, o fato de os patronos terem renunciado à causa por descumprimento contratual, não suspende ou interrompe o prazo forte no artigo 112, § 1º do CPC.

O Apelante, portanto,

escolheu o silêncio, conforme certidão inserida no PJe ID 28292767,

que enseja clara deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível interposto por

UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 07 ago. 2025.

Belém, 03/09/2025